Tribunal: TJMT
Processo: 1037359-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037359-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (EMBARGANTE), ANA CARLA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 031.765.121-80 (EMBARGADO), BRENO MALPICI LUNA - CPF: 017.270.071-07 (EMBARGADO), ZAINUN VIANA TAHA - CPF: 023.747.251-11 (EMBARGADO), RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.121-05 (EMBARGADO), JOAO MARCELO GUERRA SAAD - CPF: 290.266.488-55 (ADVOGADO), IRIS VANIA SANTOS ROSA - CPF: 097.254.278-74 (ADVOGADO), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - CPF: 287.247.328-93 (ADVOGADO), EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - CPF: 286.751.318-95 (ADVOGADO), GIULIANA ROCCHICCIOLI GUERRA SAAD - CPF: 298.413.818-00 (ADVOGADO), MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - CPF: 367.231.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a penhora de cotas de consórcio, sob fundamento de que a ordem legal de bens penhoráveis (art. 835 do CPC) deve ser respeitada, sendo necessário esgotar as diligências para localização de ativos financeiros antes da penhora de cotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega contradição no acórdão ao afirmar que não houve demonstração de risco de prejuízo imediato, apesar da tentativa da parte embargada de ceder as cotas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. No caso, não se verifica qualquer dessas hipóteses.

4. O acórdão embargado fundamentou corretamente sua decisão com base no art. 835 do CPC, que estabelece a ordem preferencial de bens penhoráveis, determinando que a penhora deve, prioritariamente, recair sobre dinheiro.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora de cotas de consórcio somente deve ser admitida quando esgotadas as tentativas de localizar bens de maior liquidez, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A alegação de que a parte embargada tentou ceder as cotas a terceiros não altera a necessidade de observância da ordem legal de penhora, tampouco caracteriza contradição no acórdão. Além disso, a cessão de cotas de consórcio depende de anuência da administradora, conforme art. 13 da Lei nº 11.795/2008, o que já impede qualquer transferência irregular sem o consentimento do embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A penhora de cotas de consórcio deve respeitar a ordem legal prevista no art. 835 do CPC, sendo necessária a demonstração do esgotamento de diligências para localização de bens de maior liquidez. 3. A tentativa de cessão das cotas pela parte embargada não altera a ordem legal da penhora nem configura contradição no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 835; Lei nº 11.795/2008, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; TJ-GO, AI 0637116-79.2020.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1037359-47.2024.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que indeferiu o arresto/penhora de cotas.

A embargante alega que o acórdão incorreu em
contradição
, ao afirmar que
não houve comprovação do risco imediato de prejuízo irreparável ou da ineficácia da execução
, mesmo diante da tentativa da embargada de
ceder as cotas de consórcio a terceiros após a propositura da ação de execução
.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão embargado
não considerou o disposto no art. 13 da Lei nº 11.795/2008
, que exige
a prévia anuência da administradora para a cessão das cotas de consórcio
, e que a negativa da penhora coloca em risco os direitos dos demais consorciados.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada e o reconhecimento da necessidade da penhora das cotas de consórcio.

Sem intimação da parte contrária, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de cotas de consórcio em Ação de Execução de Título Extrajudicial. A agravante alega que as cotas de consórcio são bens aptos à penhora diante da inadimplência dos agravados e pede a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a penhora de cotas de consórcio, sem a comprovação de inexistência de bens prioritários como dinheiro ou ativos financeiros, em atenção à ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835 do CPC estabelece a preferência pela penhora de dinheiro, admitindo flexibilização apenas na inexistência de bens prioritários.

4. No caso concreto, não houve a demonstração de diligências prévias para localização de bens de maior preferência. A jurisprudência condiciona a penhora de cotas de consórcio à ausência de ativos preferenciais, o que não foi comprovado nos autos.
5. A tutela de urgência exige a demonstração do risco de prejuízo irreparável, o que não foi evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas de consórcio só é admissível após a comprovação da inexistência de bens prioritários, em observância à ordem do art. 835 do CPC. 2. A concessão de tutela de urgência para penhora exige demonstração de risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e §1º; art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0714595-64.2018.8.07.0000, Rel. José Divino, 6ª Turma Cível, DJ 27/02/2019; TJ-GO, AI 0637116-79.2020.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, DJ 28/04/2021.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ora, em que pese o embargante sustentar que o v. acórdão incorreu em
contradição
ao negar a penhora das cotas de consórcio, afirmando que não houve demonstração do risco imediato de prejuízo irreparável, mesmo diante da tentativa da embargada de ceder as cotas a terceiros.

Entendo que
não há contradição na decisão recorrida
. O v. acórdão embargado se fundamenta no
art. 835 do Código de Processo Civil
, que estabelece a ordem preferencial de bens penhoráveis, determinando que a penhora deve, prioritariamente, recair sobre dinheiro.

O entendimento desta Câmara segue a jurisprudência consolidada no sentido de que
a penhora de cotas de consórcio deve ser admitida apenas quando esgotadas as diligências para a localização de bens de maior liquidez
. Conforme se vê do seguinte excerto que fundamentou a decisão de agravo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC. Tendo em vista o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor e, em observância a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil é plausível que a execução tenha início pela busca de ativos financeiros pertencentes aos devedores.
No caso de restarem inexitosas as buscas anteriores, não há prejuízo de futura penhora das cotas de consórcio
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.”
(TJ-GO - AI: 06371167920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021)

No caso concreto,
não houve comprovação de que a Empresa Embargante tenha esgotado as diligências para localizar bens prioritários
, razão pela qual a negativa da penhora não representa contradição, mas aplicação correta da legislação processual.

Vejo ainda que a Embargante alega que a
tentativa da embargada de ceder as cotas de consórcio sem sua anuência caracterizaria risco iminente de prejuízo à execução
, justificando a necessidade da penhora.

Contudo,
a cessão das cotas de consórcio não altera a ordem de preferência da penhora prevista no CPC
. Como bem destacado no v. acórdão embargado,
a simples disponibilidade das cotas
não é suficiente para justificar a penhora sem a demonstração de que inexistem bens de maior liquidez
.

Ademais, o próprio
art. 13 da Lei nº 11.795/2008
, citado pela embargante,
condiciona
a cessão das cotas à anuência da administradora
, o que impede qualquer transferência irregular sem seu consentimento.

Portanto,
a embargante já possui o poder de impedir a cessão das cotas
, sendo desnecessária a penhora neste momento.

Portanto,
não há contradição no acórdão recorrido
, mas apenas inconformismo do embargante com a interpretação adotada.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025